Tribunal: TJBA
Processo: 8040487-89.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040487-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELZENISIA GONCALVES DE SALES ARMEDE Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PRELIMINARES. DE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 439. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI 4167. A. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA IMPETRANTE SOMENTE A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. O PAGAMENTO DA VPNI INSTITUÍDA PELA LEI 12.578/2012 NÃO SE CONFUNDE COM O PISO. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇAS CALCULADAS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO, ATUALIZADAS E ACRESCIDAS DOS CONSECTÁRIOS, ÍNDICE OFICIAL ATRIBUÍDO AOS JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA E, QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, O IPCA-E, POR CONTA DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE. A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDIRÁ, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA - SELIC, ACUMULADO MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040487-89.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELZENISIA GONCALVES DE SALES ARMEDE e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA PRETENDIDA, e assim o fazem pelas seguintes razões Salvador, .